Tribunal: TJSP
Processo: 2040919-26.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art. 1.022 do CPC) – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.